Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-22.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1000659-22.2019.8.26.0100/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante BUGATTI BRASIL
VALVULAS LTDA, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-22.2019.8.26.0100/50000-São Paulo - Voto no 28270
2
Embargos n.
1000659-22.2019.8.26.0100/50000
Embargante:
BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA
Embargado:
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado -
Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria
devidamente apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BUGATTI BRASIL
VÁLVULAS LTDA ao V. Acórdão de fls. 458/467 que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da embargada
para condenar a embargante ao pagamento de R$ 80.596,08
(oitenta mil, quinhentos e noventa e seis Reais e oito centavos),
atualizado até 30/11/2018, corrigidos monetariamente desde então
e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do
artigo 406 do Código Civil, além de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.
Alega em síntese que a pretensão da embargada se assemelha à
veiculada no processo no 1046495-04.2015.8.26.0053, e que os
contratos administrativos 15.099/15-01.-00, 22.924/14-02.-00,
26.302/14-03.-00,
30.894/14-01.-00,
38.618/14-01.-00
e
43.610/14-01.-00, são originados das atas de registro de preço no
90.574/14 e no 90.545/13, já declaradas nulas por esta Corte.
Deste modo, a apelante distorceu a verdade dos fatos de sorte que
a pretensão deve, em verdade, ser desacolhida (fls. 01/04).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-22.2019.8.26.0100/50000-São Paulo - Voto no 28270
3
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado. Acerca da distinção com a lide veiculada no processo no
1046495-04.2015.8.26.0053, constou na decisão colegiada:
“Há que se ressaltar, todavia, que a coisa
julgada formada neste último feito não
alcança
a
discussão
estabelecida
nos
presentes autos.
Com
efeito,
nesta
última
apelação
no
1046495-04.2015.8.26.0053 discutiu-se a
viabilidade
da
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP sancionar a ré em virtude
de contratos sequer estabelecidos, embora
previstos nas referidas atas de registro de
preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-22.2019.8.26.0100/50000-São Paulo - Voto no 28270
4
Como bem explanado na ocasião, o sistema
de registro de preços é procedimento
licitatório especial para registrar preços de
produtos e serviços comuns e rotineiros,
para
atender
contratação
futura
da
Administração.
Nesta modalidade, a licitação não resulta
diretamente na celebração de um contrato -
antes disso, é elaborada uma ata de
registro
de
preços
no
qual
ficam
consignados, até o prazo máximo de um
ano, o preço do particular, o quantitativo
máximo a ser adquirido, dentre outras
condições.
Desse
modo,
conforme
a
necessidade surja, a Administração celebra
os contratos decorrentes da ata ou não.
O licitante titular da melhor proposta no
registro de preços tem somente mera
expectativa ao contrato neste diapasão, a
multa prevista na Ata de Registro de Preços
e considerada ilegal foi aplicada pelo não
cumprimento
das
expectativas
de
contratações nela contidas; diversamente,
o que se busca nos presentes autos é a
cobrança de multas advindas de contratos
formalizados e inadimplidos.
Essa distinção foi bem delineada naquele
julgamento, consoante seguinte excerto
que peço vênia para transcrever:
“Não se quer dizer que não caberia a
aplicação de penalidades por contratos
não
cumpridos,
pois,
como
restou
informado pela própria apelante, o
inadimplemento dos itens contratados
implicará em imposição de sanções em
sede de rescisão contratual de cada um
desses instrumentos não adimplidos e
aplicação de multa contratual (fls.
31/92 e 106/113)”.
É a hipótese destes autos, de sorte que a
coisa julgada formada no processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-22.2019.8.26.0100/50000-São Paulo - Voto no 28270
5
1046495-04.2015.8.26.0053
não tem o condão de obliterar a pretensão da
cobrança de contratos firmados”.

A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator